Tribunal: TJDFT
Processo: 0747419-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-30

Ementa:
Prisão em flagrante. Fiança. Indisponibilidade do sistema. Paciente colocado em liberdade. Habeas corpus prejudicado.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se alega ilegalidade da manutenção da prisão por falta de pagamento da fiança.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se houve perda do objeto com a superveniente soltura do paciente.
III. Razões de decidir
3. Colocado o paciente em liberdade após constatar a impossibilidade de se emitir boleto bancário para pagamento da fiança, por indisponibilidade do sistema – antes que se informasse da liminar deferida no HC -, há perda superveniente do objeto do habeas corpus com o qual se pretendia a liberdade provisória sem fiança.
IV. Dispositivo
4. Habeas corpus prejudicado.